Tribunal: TJDFT
Processo: 0730452-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0730452-11.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS CESAR DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito a “qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” (REsp 2.162.222/PE – Tema 1.300). Referido paradigma foi julgado e sua ementa é a seguinte: Ementa. CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. TEMA 1.300. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SAQUES INDEVIDOS. ÔNUS DA PROVA. I. CASO EM EXAME 1. Tema 1.300: recursos especiais (REsp ns. 2162198, 2162222, 2162223 e 2162323) afetados ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber a qual das partes (autor/participante ou réu/BB) compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao participante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os saques nas contas individualizadas do PASEP ocorrem de três formas: crédito em conta, pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG) e saque em caixa das agências do BB. 4. No saque em caixa das agências do BB, o pagamento é realizado pelo Banco do Brasil ao participante. A prova é feita mediante exibição da quitação (art. 320 do Código Civil) e incumbe ao BB, como fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). 5. No crédito em conta e no pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o pagamento é feito por terceiro, em nome do PASEP (União). O participante recebe de sua instituição financeira ou de seu empregador. A prova é feita mediante exibição do extrato da conta de destino ou do contracheque e do recibo dado ao empregador. Incumbe ao participante comprovar o inadimplemento, fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não se aplicam a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, ou a redistribuição do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC, as quais exigem que a parte que inicialmente teria o encargo possua menos acesso aos dados e informações probatórias. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Tese: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC. 7. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. (Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 18/9/2025). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 58701871): (...) observa-se da petição inicial que o autor já estava na posse do extrato detalhado da conta PASEP de ID 55981735, no qual consta a informação acerca da movimentação sob as rubricas: pagamento de rendimento caixa, distribuição de reservas, pagamento rendimento em folha de pagamento e pagamento rendimento em conta corrente. Ainda assim, de forma genérica e sem relacionar qualquer uma das movimentações, defendeu que nunca recebeu qualquer valor relacionado no documento na tentativa de atribuir ao réu a responsabilidade pela comprovação da movimentação da conta PASEP e que não havia previsão legal para o seu recebimento. Contudo, no que tange às movimentações, em que pese a impossibilidade de produção de prova de fato negativo, diversamente do defendido pelo autor, em se tratando de dados financeiros vinculados a conta bancária e a órgão empregador, todos de natureza sigilosa e personalíssima, o requerido sequer pode ter acesso a tais documentos apresentando a defesa conforme as alegações declinadas na inicial, ou seja, de forma genérica. Logo, o titular da conta deve indicar as movimentações constantes do extrato detalhado PASEP que entende indevidas e, mediante a juntada de seus documentos (extrato bancário e contracheque), demonstrar o não recebimento dos valores conforme lançado. Além disso, no tocante à alegação de que a prova pericial seria indispensável para o reconhecimento da pretensão, também não assiste razão à parte recorrente. Como dito, a verificação da movimentação financeira expressamente consignada no extrato detalhado de 55981735 não depende de conhecimento técnico, mas de simples comparação entre extratos e bancários e contracheques, que deveriam ter sido juntados com a petição inicial (art. 434 do CPC), não sendo justificável seu deferimento na forma do art. 464 do CPC. Assim, constata-se que o magistrado procedeu à análise do pedido conforme as alegações deduzidas e provas produzidas pelas partes especialmente, levando-se em consideração a inexistência de impugnação precisa das movimentações indevidas e a falta de comprovação, por meio de documentos que só compete à parte solicitar, e não por presunções e convicções como consta do recurso. Isso porque compete à parte autora especificar as movimentações indevidas e juntar os documentos que corroborem com suas alegações, na forma do art. 373, inc. I, do CPC, observando-se o momento processual definido no art. 434 do CPC. Do trecho transcrito, verifica-se que o aresto combatido está em consonância com as orientações do STJ. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019